Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-97.2021.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 288,45 (duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a existência do débito, indeferindo a indenização por danos morais, em razão da existência de negativação preexistente (Súmula 385 do STJ).
A parte reclamada, nas razões recursais, requer, preliminarmente, a juntada de um contrato em fase recursal e a sua apreciação, bem como aduz a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, argumenta a necessidade de reforma da sentença por ausência de ato ilícito, haja vista a existência do débito.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, menciona-se que o Banco Bradesco S.A juntou, em grau recursal, cópia da Ficha-Proposta de Abertura da Conta de depósito “pessoa física” cliente, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência do recorrido.
Nesse aspecto, saliento que analisar a documentação juntada no bojo das razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, subtraindo um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei n. 9.099/95.
Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recorrente poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual o referido documento não será conhecido, pois abrangido o ato pela preclusão.
Ademais, o recorrente não comprovou os motivos que a impediram de juntar o mencionado documento no momento oportuno.
Nesse sentido, colaciono o entendimento firmado por esta Turma Recursal, veja-se:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM RAZOÁVEL –– JUROS DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, ainda mais em contrarrazões, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, mormente quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. O marco de incidência dos juros, se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1009881-97.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)
O recorrente segue alegando a incompetência absoluta do Juizado Especial, defendendo preliminarmente a necessidade de produção de prova pericial nos documentos acostados em sede recursal, a fim de demonstrar que o recorrido assinou o contrato. Todavia, como dito acima, as provas apresentadas em grau recursal não serão conhecidos, motivo pelo qual a análise desta preliminar resta por prejudicada.
O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.
Analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que a parte recorrente não apresentou sequer telas sistêmicas para comprovar a legitimidade do débito.
Assim, não logrando êxito a Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e indeferiu o pedido de danos morais por aplicar o teor da Súmula 385 do STJ.
Dessa forma, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do recurso inominado e em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos seus termos e fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator